Tribunal: TJBA
Processo: 0147293-49.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0147293-49.2006.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: Diretor Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia Adab e outros

Advogado(s): SYLVIO GARCEZ JUNIOR

APELADO: PATRICIA DE CERQUEIRA VIOLANTE

Advogado(s):IRAN DOS SANTOS D EL REI

MAF08

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA AGROPECUÁRIA DA BAHIA – ADAB. NULIDADE DA SINDICÂNCIA INSTAURADA PARA APURAÇÃO DE ACIDENTE AUTOMO
BILÍSTICO. SANÇÃO DE
SUSPENSÃO E DETERMINAÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS AO ERÁRIO
.
INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TESTEMUNHAIS DE DEFESA OUVIDAS SEM A CIENTIFICAÇÃO DA IMPETRANTE OU DE SEU PROCURADOR. NULIDADE INSANÁVEL.
PRECEDENTES DO STJ.
NECESSIDADE DE PRÉVIA INST
AURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA A DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0147293-49.2006.8.05.0001
, em que figuram como apelantes
Diretor Geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia - Adab

e outros
e como apelada
PATRICIA DE CERQUEIRA VIOLANTE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento aos apelos interpostos, mantendo incólume a sentença guerreada
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator